Tribunal: TJDFT
Processo: 0727342-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA POR DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a distinção entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil.
II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”.
III. O fato de eventualmente os sócios terem uma situação financeira favorável, a despeito da precariedade patrimonial da empresa executada, não traduz, em si mesmo, abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade, presente o disposto no artigo 50, § 1o, do Código Civil.
IV. Transferência de ativo financeiro entre sócios, sem a participação direta ou indireta da sociedade empresária, nem mesmo em tese caracteriza confusão patrimonial, na esteira do que preceitua o § 2o do artigo 50 do Código Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido